Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR JUIZ DE PLANTÃO DIVERSO DO LOCAL DOS FATOS. INQUÉRITO POLICIAL ENCAMINHADO E DISTRIBUÍDO AO JUÍZO DO LUGAR DA CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, o boletim de ocorrência e o inquérito policial instaurado, visando apurar crime de estupro de vulnerável, indicam fatos ocorridos em cidade sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília, revelando notar que anterior medida protetiva foi deferida por juiz plantonista em circunscrição diversa (Águas Claras), tendo sido determinada, naquela medida protetiva de urgência, sua remessa ao Juízo competente, a do lugar da infração (Brasília).
2. O critério da competência por prevenção é subsidiário, cuja ocorrência se faz apenas quando afastados outros critérios determinadores de competência.
3. Não previnem a competência decisões de juiz de plantão, nem as facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes criminais. Precedentes desta Corte de Justiça, do egrégio STJ e do colendo STF.
4. Não é a decisão do juiz de plantão, em sede de medida preventiva de urgência encaminhada erroneamente a Juízo diverso dos fatos em apuração, que deve determinar a competência, por prevenção, mas a regular e posterior distribuição do Inquérito Policial ao Juízo competente, devendo prevalecer a regra geral territorial do lugar da infração.
5. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, O SUSCITADO.